Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738142-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS AGRAVADO: PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Rescisão contratual com pedido de imissão de posse, no 0714539-63.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de imissão na posse, nos seguintes termos: “Acolho a emenda à inicial (ID 107908633 e ID 106602738). Retifique-se o valor da causa para R$ 1.117.209,75, conforme pleiteado pela parte autora. Por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão de ID 104328190, nos seguintes termos: “Trata-se de ação intitulada de imissão na posse, por meio da qual pretendem os autores a restituição do imóvel vendido aos requeridos, em junho de 2019, sob o argumento de que os adquirentes deixaram de adimplir uma parte do preço pactuado pelas partes. Alegam terem vendido o bem pelo preço de R$ 750.000,00; contudo, os réus deixaram de pagar o valor restante da obrigação, no importe de R$ 110.000,00. Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência para autorizar imissão dos requerentes na posse do imóvel. Os autos foram distribuídos originariamente ao juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 103851888), o qual declinou da competência em favor deste juízo em razão da conexão com o feito de no 0713151- 28.2021.8.07.0020, em trâmite neste juízo.” Foi determinada a apresentação de emenda à inicial e a juntada de novos documentos (ID 104328190 e ID 106865333), o que foi atendido pela parte autora, conforme se verifica nos ID’s 107908633, 106602738 e seguintes. Gratuidade de Justiça deferida na decisão de ID 106865333. É o relato necessário. Decidir. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos dos requerentes, não é possível a concessão de tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Ademais, infere-se da petição inicial que os réus ocupam o imóvel há mais de dois anos, o que demanda maior cautela na análise do pedido liminar de desocupação do bem, sobretudo porque também tramita perante este juízo o processo no 0713151-28.2021.8.07.0020 (autos associados), no qual foi deferido parcialmente o pedido liminar formulado pelos ocupantes do imóvel, no sentido de consignar o valor remanescente do preço do bem em discussão, cujo montante já foi depositado em juízo, conforme se verifica no ID 103258186 e ID 103258188 dos autos associados. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Citem-se os réus para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se.” Narra que as partes entabularam “em 26/06/2019 negócio jurídico de compra e venda de imóvel residencial, denominado “APARTAMENTO No 901, BLOCO B, LOTE 04, QUADRA 210, PRAÇA MARTIM-PESCADOR, BAIRRO ÁGUAS CLARAS, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL”; que “em razão da avença ajustada entre as partes, restou-se ajustado o dever de pagamento dos Promitentes Compradores, ora Agravados, no importe total de R$ 140.000,00, em data fixa (26/06/2019), a título de PARTE do sinal e arras, sendo que R$ 50.000,00 foram pagos através de TED, e o restante (R$ 90.000,00) foram pagos através da entrega de um veículo (modelo S10, placa JEG-7300) aos autores. Informa que “ Informa que “no referido contrato, restou-se ainda consignado que os Agravados pagariam aos Agravantes a quantia de R$ 110.000,00, em até 90 dias após a assinatura do contrato, referente ao restante do valor do ágio do imóvel (R$ 240.000,00), decorrentes do saldo já quitado pelos autores junto ao credor fiduciário (Banco Santander).” Sustentam que não houve pagamento pelos agravados do valor remanescente, e que estes já estão na posse do imóvel desde a data da assinatura do contrato; que os agravados, mesmo depois de notificados, insistem em permanecer no imóvel, impedindo os agravantes de exercerem seu pleno direito de propriedade. Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para imissão na posse do imóvel. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, entendo que a proteção possessória já foi assegurada pelo Douta Juíza de origem em sua decisão proferida no processo conexo 0713151-28 cuja decisão transcrevo abaixo: "Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por PABLO VIEIRA SILVA e THALITA REIS ESSELIN VIEIRA RASSI em face de REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS FERREIRA. Relatório e determinação de emenda no ID 101513649. É o relato necessário. Decido. Recebo a emenda de ID 102542681. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, verifico a presença dos requisitos acima especificados apenas para a consignação do valor dito incontroverso. A situação dos autos claramente demanda a formação do contraditório, uma vez que não há prova suficiente a confirmar as alegações autorais no sentido de ter havido culpa exclusiva dos réus para a não obtenção do financiamento bancário pretendido. Além disso, não há prova a relacionar a exigência dos documentos especificados na petição com a liberação do mencionado financiamento bancário. Contudo, tendo em vista a afirmação dos autores e o contrato de ID 101385995, no sentido de que, após a concretização dos pagamentos inicialmente acertados, restaria saldo devedor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – a ser pago mediante financiamento bancário, vislumbro ser possível a consignação pretendida, a qual não acarretará nenhum prejuízo às partes – tendo em vista que o valor estará depositado em conta judicial vinculada ao processo. Por fim, e amparada pelo poder geral de cautela conferido aos órgãos do Poder Judiciário, entendo ser prudente obstar atos que importem em esbulho ou turbação da posse dos autores em relação ao imóvel objeto do contrato – até que se resolva o mérito da demanda. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para que os autores depositem nos autos o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – no prazo de 5 dias. Cautelarmente, determino aos réus a abstenção da prática de qualquer ato que implique em esbulho ou turbação da posse do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, até que se resolva o mérito da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de turbação, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Citem-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 13 de setembro de 2021 12:27:49. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito Os réus mencionados na decisão acima pela Douta Juíza são exatamente os autores desta presente ação, ora agravantes. Salta aos olhos a omissão dos agravantes quanto a narrativa completa do caso, inclusive quanto à existência da proteção possessória já outorgada, no agravo da decisão liminar acima transcrita, a qual restou irrecorrida. Omitiu-se, ainda, o agravante quanto aos problemas creditícios alegados pelos, ora agravados, que teriam sido o real motivo que impedira a transferência do financiamento para os agravados e portanto impedido o pagamento do valor de R$ 110.000,00 cujo termo fixado seria a assinatura do do contrato junto ao banco. Vale ressaltar que a narrativa correta dos fatos corresponde a um dever ético necessário e inerente ao processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2021